Tribunal: TJMT
Processo: 1002475-08.2020.8.11.0040
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002475-08.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SEBASTIAO ALVES DE MOURA - CPF: 432.156.881-15 (RECORRIDO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO INTERESSE RECURSAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE RECURSO PELO ESTADO DE MATO GROSSO – ERRO MATERIAL – CONTESTAÇÃO APRESENTADA EM CONJUNTO – DEFESA PATROCINADA PELA PROCURADORIA DO ESTADO – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – ERRO MATERIAL EVIDENTE – EXCESSO DE FORMALISMO – CONTRARRAZÕES APRESENTADAS – AUSÊNCIA DE LEVANTAMENTO DE TAIS TESES – CONTRARRAZÕES APRESENTADAS QUANTO AO MÉRITO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – CONTRADITÓRIO EXERCIDO QUANTO À PRETENSÃO DEDUZIDA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O mero erro material na indicação da parte Recorrente quando ambos os promovidos, ente público e autarquia, apresentaram contestação em conjunto e são assistidas, em conjunto, pela Procuradoria Geral do Estado, não tendo o condão de causar qualquer nulidade, especialmente quando em contrarrazões não houve qualquer insurgência, tendo sido feita a impugnação da pretensão deduzida em recurso.

Inexiste, pois, qualquer prejuízo no erro material na indicação da parte Recorrente, pois a parte Recorrida utilizou-se regularmente do contraditório e da ampla defesa.

Não havendo quaisquer dos vícios acima apontados e tendo a matéria de mérito, a despeito do erro material, sido devidamente enfrentada no julgamento devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria, o que se mostra vedado.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Egrégia Turma,

Colendos Pares,

Pretende a parte promovente, ora Embargante, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o voto e acórdão proferidos os quais deram provimento ao recurso interposto para julgar improcedente pretensão inicial com o argumento de que “após a edição da EC nº 41 de 19/12/2003, em integralidade dos vencimentos aos servidores que ingressaram no serviço público, pois dispõe no artigo 2º, que esses servidores terão seus proventos calculados com base na média aritmética simples das maiores remunerações utilizadas como base para as suas contribuições ao regime de previdência”.

Alegou a parte Embargante a existência de contradição e omissão porque o Recurso fora interposto pelo Estado de Mato Grosso, o qual fora declarado parte ilegítima na sentença, de modo que é uma aberração jurídica julgar recurso inominado de quem não tem interesse recursal.

Requereu o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar “a omissão da sentença, analisando todos os pedidos pleiteados, bem como a ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal, com a consequente reforma do decisum por ser medida de inteira justiça”.

O Estado de Mato Grosso e o MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MT PREV alegaram a existência de mero erro material decorrente da massificação das ações idênticas propostas, o que, por vezes, em razão das peculiaridades de cada processo, pode causar erro na indicação da parte Recorrente.

Argumentou que apesar do erro material inexiste qualquer prejuízo, pois “o mero equívoco na indicação da parte não é circunstância que impeça a apreciação do recurso, porquanto, deve-se levar em consideração o conjunto da postulação deduzida em juízo, bem como os demais dados processuais e materiais que constam discutidos nestes autos”.

Sustentou que “a despeito da personalidade jurídica do Estado de Mato Grosso e da MPTREV não se confundir - por se tratar de pessoas jurídicas de direito público interno distintas a representação de ambos os entes é realizada pela Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso (PGEMT), com base no art. 2º da Lei Complementar n. 111, de 01/07/2002”.

Ponderou que “o aludido setor possui uma média mensal de cerca de 1.500 processos judiciais, de modo que a maior quantidade deste número, são processos em que tanto o Estado de Mato Grosso quanto a MTPREV são partes no processo”, de modo que “, equívocos na indicação da parte representada, podem ocorrer, devido ao fato de ambas as entidades serem representados pela mesma unidade de representação”.

No entanto, alegou que “eventual erro material na indicação da parte recorrente nada afetaria a relação de direito in concreto tratada nos autos. Restando clara a intenção de interpor o recurso inominado em face da sentença proferida nos autos, não há motivos para deixar de conhecer do recurso interposto”, bem como justificou que “a jurisprudência pátria admite o conhecimento do recurso nestes casos de erro material sob o fundamento de que o mero equívoco na indicação do nome do recorrente não motivo hábil para a inadmissão do recurso, eis que não gera qualquer prejuízo à parte contrária, ainda mais se outros dados, como a numeração do processo e o nome do autor, estiverem dentro dos conformes”.

Requereu a rejeição dos embargos declaratórios.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTÂNCIA VELHA. GUARDA MUNICIPAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os
embargos
de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material, nos termos do
art. 1022 do CPC e do art. 48 da Lei N° 9099/95.

2. No caso em tela pretende o embargante a
rediscussão
da matéria, o que é
vedado
em sede de
embargos
de declaração.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
. UNÂNIME. (Embargos de Declaração Nº 71007376049, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em
24/05/2018
)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE.
INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS ACLARATÓRIOS
. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE.

1. Os embargos declaratórios
somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão,
o que não ocorre na espécie
.

(...)

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1561843/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016).

Em que pese os termos da oposição, verifico que o vício invocado se trata de evidente erro material, que sequer fora percebido em contrarrazões, pois nesta peça a parte Embargante não se insurge e, ainda, adentra em todos os pontos do recurso, exercitando o contraditório e a ampla defesa regularmente.

Outrossim, outras peculiaridades induzem certeza quanto ao erro material, pois a contestação fora apresentada em conjunto por ambos os entes públicos, os quais são representados, em conjunto, pela Procuradoria Geral do Estado.

O mero erro material na indicação da parte Recorrente quando ambos os promovidos, ente público e autarquia, apresentaram contestação em conjunto e são assistidas, em conjunto, pela Procuradoria Geral do Estado, não tendo o condão de causar qualquer nulidade, especialmente quando em contrarrazões não houve qualquer insurgência, tendo sido feita a impugnação da pretensão deduzida em recurso.

Inexiste, pois, qualquer prejuízo no erro material na indicação da parte Recorrente, pois a parte Recorrida utilizou-se regularmente do contraditório e da ampla defesa.

Não havendo quaisquer dos vícios acima apontados e tendo a matéria de mérito, a despeito do erro material, sido devidamente enfrentada no julgamento devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria, o que se mostra vedado.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de erro ou contradição no voto e acórdão proferidos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2021